Tribunal: TJDFT
Processo: 0723288-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo No: 0723288-03.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: JOSE DA PAIXAO FRAZAO DE MOURA, THAIS ARAUJO DE ANDRADE FRAZAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudia Rossane Neiva Martins contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0093864-11.2009.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, em que a Construtora Aires Costa Ltda. – ME- e a Cooperativa de Serviços Nacional figuram como devedoras, não conheceu da impugnação à desconsideração da personalidade jurídica, por considerá-la intempestiva, in verbis (Id. 45782513 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica e determinada a inclusão no polo passivo das empresas START MARKETING, DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA EIRELLI e INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, a fim de atingir seu patrimônio. Após a realização da pesquisa junto ao sistema BACENJUD, as empresas incluídas no polo passivo da demanda apresentaram impugnação à desconsideração da personalidade jurídica, sustentando, preliminarmente, ausência de citação das partes. Entretanto, tal alegação não merece prosperar. As empresas foram citadas para responder ao incidente, conforme ID ́s 37676118 - Pág.5 e 10 e 39960938 - Pág. 3, mas não se manifestaram nos autos. A certidão de ID 39950003, do dia 17/07/2019, juntou o mandado de citação da empresa INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI devidamente cumprido, abrindo o prazo para contestação, mas as partes quedaram-se inertes. Ante o exposto, deixo de analisar os fundamentos da impugnação, uma vez que a peça foi anexada aos autos de forma intempestiva. Prossiga-se o feito com as demais pesquisas deferidas nos autos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Alega a Agravante, em suma, que não foi citada para impugnar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Afirma que os Agravados atravessaram inúmeras petições nos autos com o objetivo de citar a Agravante, sendo uma, inclusive, posterior à data em que a suposta citação teria ocorrido. Assevera que as citações consideradas válidas estão em discordância com os atos processuais praticados. Pontua, assim, a necessidade do retorno dos autos à origem, com a reabertura do prazo para impugnação ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz, ainda, a ausência dos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica. Registra que o incidente processual foi instaurado contra uma cooperativa, que é entidade sem fins lucrativos, formada pela união dos cooperados e que não tem o intuito de distribuir lucros entre os associados. Pontua que a desconsideração da personalidade jurídica depende da demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil. Colaciona jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e da Corte Superior de Justiça. Postula a concessão do efeito suspensivo para obstar o prosseguimento dos atos executórios em face das empresas do grupo econômico das devedoras. No mérito, pede o provimento do recurso, para cassar a r. decisão e determinar a abertura do prazo para impugnar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Alternativamente, requer o indeferimento do pedido deduzido no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Preparo comprovado (Id. 12199920). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação de tutela recursal constitui meio de garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à probabilidade do direito alegado e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, requer a Agravante, em suma, a concessão do efeito suspensivo, para que o “feito principal seja suspenso até ulterior decisão destacando-se a reversibilidade da decisão, sendo necessário o retorno dos autos de origem para o prazo de Impugnação ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, diante da eminente confusão praticada única e exclusivamente pela Secretária do Juízo de 1o grau, tendo em vista o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.” Alternativamente, pede que não ocorra o ingresso no seu patrimônio. Em abono a sua pretensão, alega que não foi citada para impugnar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assevera que as citações consideradas válidas estão em discordância com os atos processuais praticados. Pontua, assim, a necessidade do retorno dos autos à origem, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz, ainda, a ausência dos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica. Registra que a cooperativa é uma entidade sem fins lucrativos, formada pela união dos cooperados, que não tem o intuito de distribuir lucros entre os associados. Pontua que a desconsideração da personalidade jurídica depende da demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil. Colaciona jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e da Corte Superior de Justiça. Todavia, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. De início, pontua-se que os argumentos lançados na impugnação ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não foram apreciados pelo Magistrado a quo, uma vez que a considerou intempestiva. Assim, a discussão a respeito da presença ou não dos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica depende do reconhecimento da nulidade ou inexistência da citação das empresas integrantes do grupo econômico formado pelas devedoras. No tocante à alegação de inexistência de citação das empresas demandadas, em juízo provisório, considero que razão não assiste à sócia da empresa Inovare Construtora e Incorporadora Eireli. Ocorre que as mencionadas empresas foram intimadas do deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme se verifica das certidões acostadas aos autos (Id. 37676118 e Id. 39960938 dos autos de origem). Além do mais, segundo a teoria da aparência, é válida a notificação realizada por intermédio de pessoa que se identifica como funcionário da empresa, sem ressalvas, não sendo necessário que o mandado seja recebido pessoalmente pelo seu representante legal (AgRg/REsp 869500/SP). No caso dos autos, restou incontroverso que o mandado de citação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica foi encaminhado para o endereço da empresa da qual a Agravante é sócia. De outro giro, a Agravante não alega qualquer nulidade na notificação realizada, aduzindo tão somente a inexistência de mandado citatório. A propósito, trago à colação o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. ALTERAÇÃO. ENDEREÇO. AUSÊNCIA. AVERBAÇÃO. JUNTA COMERCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de documento que comprove que a averbação da mudança de endereço na Junta Comercial torna válida a citação encaminhada para o endereço constante dos órgãos oficiais. 2. Segundo a teoria da aparência, se a intimação da pessoa jurídica foi encaminhada e entregue no endereço dessa, presume-se que quem a recebeu tinha poderes para recebê-la ou, se deles não dispunha, tendo-a recebido, entregou-a à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, sobretudo, se, ao recebê-la, não fez qualquer ressalva quanto à ausência de poderes para tanto. 3. Nas relações consumeristas admite-se a utilização da chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da pessoa jurídica, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3.1 O art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor possibilita acolhimento da teoria da desconsideração da personalidade jurídica sem levar em conta a configuração da fraude ou do abuso de direito. 4. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no Código de Processo Civil, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios. Precedentes 5. Não se mostra possível a fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento se a decisão agravada não os houver fixado. 6. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1070716, 07156603120178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no PJe: 8/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 2. O recurso de embargos de declaração, de caráter específico, não tem por escopo desconstituir ou revisar decisões judiciais. 3. Em atenção à teoria da aparência, admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da sociedade empresária e por meio daquele que aparente ter poderes para tanto. 4. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade não cabe no presente caso, pois não houve desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica por parte da sociedade empresária ora embargada. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1000904, 20160020196436AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 483/495) Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora